Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 313 V, "a" do CPC suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa prejudicante, evitando-se paradoxal conflito de decisões sobrepostas, a impor, até, além de insegurança às partes, também desprestígio da Justiça.
2. Recurso provido. Sentença cassada.